Tribunal: TJSP
Processo: 2035075-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESBLOQUEIO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. Pretensão recursal voltada à fixação de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento do pedido de desbloqueio de bens, formulado em exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade. O desbloqueio dos bens se deu em decorrência do parcelamento do débito, situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESBLOQUEIO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. Pretensão recursal voltada à fixação de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento do pedido de desbloqueio de bens, formulado em exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade. O desbloqueio dos bens se deu em decorrência do parcelamento do débito, situação que enseja a suspensão do trâmite do executivo fiscal, mas não sua extinção total ou parcial. Somente o pagamento integral do débito tributário e respectivos encargos dá ensejo ao fim da execução fiscal. Inaplicabilidade do Tema 461 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035075-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante VEQUIS
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17240
Agravo de Instrumento no 2035075-71.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante(s): Vequis Comercial de Produtos Químicos Ltda.
Agravado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DESBLOQUEIO
DE
BENS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. Pretensão
recursal voltada à fixação de honorários advocatícios em
decorrência do acolhimento do pedido de desbloqueio de bens,
formulado em exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade. O
desbloqueio dos bens se deu em decorrência do parcelamento do
débito, situação que enseja a suspensão do trâmite do executivo
fiscal, mas não sua extinção total ou parcial. Somente o
pagamento integral do débito tributário e respectivos encargos dá
ensejo ao fim da execução fiscal. Inaplicabilidade do Tema 461 do
STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 97 dos autos originais que, em execução fiscal
promovida pelo agravado contra o agravante, acolheu o pedido de desbloqueio dos
bens constritos, formulado em exceção de pré-executividade.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) devem ser
imputados honorários advocatícios à Fazenda, porque requereu judicialmente o
bloqueio de bens mesmo depois da parte recorrente realizar o parcelamento do
débito; b) o acolhimento da exceção de pré-executividade enseja o arbitramento de
honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido, nos termos
do artigo 85, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil; c) houve a
necessidade de contratação de advogado; d) requer o deferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo, mas o recurso não foi respondido
(certidão de fls. 16).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão
acolheu o pedido de desbloqueio dos bens constritos, formulado em exceção de pré-
executividade oposta em execução fiscal promovida contra a recorrente.
Não é possível o acolhimento da pretensão recursal.
O parcelamento do débito caracteriza motivo impeditivo da
constrição dos bens da recorrente, no entanto a aludida situação não extingue a
execução fiscal, mas apenas acarreta a sua suspensão.
O trâmite da execução fiscal deve ficar suspenso até o
cumprimento integral do parcelamento, que resulta no pagamento do tributo e
demais encargos decorrentes.
A extinção do feito executivo se dará, em momento futuro,
pelo pagamento do débito tributário, não havendo se falar em extinção da execução
fiscal diante do acolhimento de exceção de pré-executividade voltada ao
desbloqueio de bens.
Em outras palavras, o acolhimento do mero pedido de
desbloqueio de bens não enseja a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal,
não se aplicando à espécie o Tema 461 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035075-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Logo, diante da singela suspensão do feito executivo, não há
que se cogitar de aplicação do princípio da causalidade, para ensejar a fixação de
honorários advocatícios, como pretende a agravante.
Portanto, respeitadas as razões recursais, fica inteiramente
mantida a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator